Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-68.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800446-68.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: OSVALDINO LOURENCO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800446-68.2025.8.14.0085

COMARCA:

VARA ÚNICA DE INHANGAPI

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/PA 39717-A

APELADO:

OSVALDINO LOURENÇO DA CUNHA

ADVOGADO:

ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado por consumidor analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais; e (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de assinatura a rogo invalida o contrato firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A comprovação do depósito do valor contratado não afasta a nulidade do negócio jurídico, impondo-se a restituição recíproca das quantias recebidas para evitar enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável in re ipsa.

Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC sobre as parcelas anteriores a 06/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por analfabeto acarreta a nulidade da contratação.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A pretensão de restituição de parcelas descontadas indevidamente sujeita-se à prescrição quinquenal do art. 27 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 169, 406 e 595; CPC, arts. 6º, 1.026, §2º, e 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0804786-08.2020.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803346-51.2022.8.14.0013, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, repetição do indébito e pedido de tutela de urgência
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Inhangapi, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, firmando que os descontos iniciaram em setembro de 2019, enquanto a ação somente foi proposta em julho de 2025.

No tocante ao mérito, a instituição financeira defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que a operação observou todas as formalidades legais. Sustenta que o contrato foi devidamente assinado a rogo, contendo impressão digital da parte autora e assinatura de duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.

Acrescenta que houve efetivo depósito dos valores contratados na conta bancária do recorrido, sem qualquer devolução posterior, circunstância que evidenciaria a validade da avença e o efetivo proveito econômico obtido pela parte autora. Alega inexistir qualquer fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, asseverando que o recorrido pretende se beneficiar indevidamente ao negar contratação regularmente formalizada.

A apelante também sustenta que o fato de a parte autora ser analfabeta não implica incapacidade civil, tampouco nulidade automática do contrato firmado. Argumenta que o analfabetismo não se enquadra nas hipóteses dos arts. 3º e 4º do Código Civil e que inexiste exigência legal de instrumento público para contratação por pessoa analfabeta. Defende que todas as informações necessárias foram prestadas ao consumidor no momento da contratação, inexistindo violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Outrossim, argumenta que o ajuizamento da ação mais de seis anos após o início dos descontos evidencia comportamento incompatível com a narrativa de desconhecimento do empréstimo, sustentando afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Invoca, nesse contexto, a teoria do duty to mitigate the loss, defendendo que a parte autora permaneceu inerte por longo período sem buscar solução administrativa ou judicial, contribuindo para o agravamento do suposto prejuízo.

Quanto aos danos morais, sustenta a inexistência de comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, argumentando que a parte autora não demonstrou sofrimento, vexame ou abalo moral decorrente da conduta da instituição financeira. Aduz que a sentença não indicou elementos concretos aptos a justificar a condenação, requerendo a exclusão da verba indenizatória. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado, ao fundamento de que o valor fixado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora.

No que se refere aos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a recorrente defende que devem incidir apenas a partir do arbitramento judicial, e não do evento danoso, argumentando que a obrigação somente se torna líquida e exigível após a fixação judicial da indenização. Sustenta, ainda, inadequação da aplicação automática da Súmula 54 do STJ ao caso concreto.

Em relação aos danos materiais, afirma que, sendo legítima a contratação, inexiste fundamento para restituição de valores. Aduz ser inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé da instituição financeira, requerendo, subsidiariamente, que eventual devolução ocorra de forma simples, especialmente quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021, em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Por fim, requer o provimento do recurso para: (i) acolher as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, extinguindo o feito com resolução do mérito; (ii) subsidiariamente, julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais; (iii) afastar ou reduzir a condenação por danos morais, com adequação dos juros de mora; (iv) excluir a condenação em danos materiais ou determinar que a restituição ocorra de forma simples e limitada aos valores efetivamente comprovados; e (v) afastar ou redimensionar a condenação em honorários advocatícios, com reconhecimento de eventual sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 31420213.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Manifestação do Parquet ao Id. 35096472, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do
art. 1.048, inciso I do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 71.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

No que concerne à prejudicial de mérito suscitada pela instituição financeira apelante, verifica-se a ocorrência da prescrição quinquenal parcial da pretensão deduzida na inicial. Isso porque, tratando-se de relação jurídica submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual:

“prescreve
em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação em 06/08/2025, razão pela qual encontram-se prescritas as parcelas descontadas anteriormente a 06/08/2020, porquanto ultrapassado o lapso quinquenal legalmente estabelecido. Assim, eventual pretensão de repetição de indébito ou reparação civil relativa aos descontos efetivados antes desse marco temporal encontra óbice na prescrição, devendo ser reconhecida a inexigibilidade de restituição das parcelas atingidas pelo prazo prescricional.

Por outro lado, não merece acolhimento a alegação de decadência ventilada pela recorrente. Isso porque a controvérsia posta nos autos envolve alegação de inexistência de relação jurídica e nulidade do contrato supostamente celebrado sem manifestação válida de vontade da parte autora.

Em tais hipóteses, a pretensão declaratória de nulidade absoluta não se sujeita a prazo decadencial, podendo ser arguida a qualquer tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil, segundo o qual “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Desse modo,
acolhe-se parcialmente a prejudicial arguida apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 06/08/2020
, afastando-se, contudo, a alegada decadência da pretensão autoral.

III. MÉRITO RECURSAL

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, por se tratar o apelante de pessoa analfabeta, deve ainda observar os requisitos do art. 595, do CC, quais sejam: assinatura a rogo por terceiro e duas testemunhas:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação, apresentou via do contrato objeto do litígio, mas não se desincumbiu de provar sua validade.

Isto porque, não existe no contrato (Id. 31420194) a assinatura a rogo de terceiro, o que, como acima tratado, é exigência legal, para fins de comprovar que a parte contratante ficou ciente dos termos do contrato, já que, por ser analfabeta, não teria como fazê-lo por si só.

Constam, apenas, dos contratos apresentados, a digital do autor e assinatura de duas testemunhas que ele afirma desconhecer. Logo, o contrato é nulo de pleno direito.

Quanto à entrega dos valores, observo
que a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização do numerário decorrente do contrato discutido nos autos, conforme demonstrado pelo extrato bancário acostado ao id 31420195, do qual se extrai o crédito do valor em favor da parte autora ainda no ano de 2018. Assim, é inequívoco que o demandante recebeu o montante oriundo da contratação impugnada.

Todavia, tal circunstância não afasta a conclusão adotada pelo magistrado singular quanto à invalidade do negócio jurídico, tampouco impede a restituição dos valores descontados indevidamente.

A sentença recorrida observou adequadamente a necessidade de recomposição patrimonial de ambas as partes, determinando, de um lado, a devolução dos descontos considerados indevidos e, de outro, a restituição, pela parte autora, da quantia efetivamente recebida por ocasião da contratação. Trata-se de solução consentânea com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e do retorno ao status quo ante.

Com efeito, constou expressamente do decisum recorrido (ID. 31420202):

“[...] Condeno o requerido a pagar indenização de dano material correspondente à devolução de todos os valores consignados na referida conta corrente do autor decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento, devendo ser observada a devolução simples até 30.03.2021 (EAREsp 676.608/RS). O valor será acrescido da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. O valor recebido pelo autor da ordem de R$ 3.824,25, deve ser restituído e atualizado pelos mesmos critérios da indenização por dano material, contando-se da data do crédito [...].”

Por fim,
não assiste interesse recursal à apelante quanto à alegação de necessidade de restituição simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021, uma vez que o Juízo de origem já determinou exatamente a providência pretendida pelo recorrente
. Assim, inexiste utilidade prática na insurgência recursal sobre esse ponto específico, porquanto a sentença já contemplou integralmente a tese sustentada pela instituição financeira.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seus demais termos, merecendo reforma apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 06/08/2020, nos termos já fundamentados.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO . CONSUMIDOR ANCIÃO E ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S .A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e mantendo a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, idosa e analfabeta, referente a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta, sem a observância das formalidades legais; e (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente e pela indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3 . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova. Cabe ao banco demonstrar a validade do contrato e a anuência da autora, o que não foi comprovado. 4. Em contratos assinados por analfabetos, é imperativa a observância das formalidades previstas no art . 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas. No presente caso, tais requisitos não foram atendidos, configurando falha na prestação do serviço e abuso da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“ 1. Em contratos assinados por analfabetos, a ausência de assinatura a rogo conforme o art. 595 do Código Civil caracteriza a invalidade do contrato e a abusividade na cobrança, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar .” “ 2. Nos termos do CDC, a inversão do ônus da prova exige que o fornecedor demonstre a autenticidade do contrato firmado, não se desincumbindo desse ônus, subsiste o direito do consumidor ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts . 186, 595, 944 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.236 .637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047860820208140028 22394793, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803346-51.2022.8.14.0013 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

Assim, tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim, não merecendo reforma.

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 06/08/2020, afastando-se a condenação quanto aos respectivos descontos, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026